Tribunal: STF
Processo: ARE 729359
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ART. 543-A, § 3º, DO CPC. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA OU JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Não ficou demonstrada, nas razões do recurso extraordinário, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    II – Nos termos do art. 327, § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. 



    III – O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 596.476-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, assentou que a alegação de repercussão geral presumida (art. 543-A, § 3º, do CPC) não exime o recorrente da obrigação de demonstrar, em tópico destacado na petição do RE, que a matéria constitucional nele suscitada já teve a repercussão geral reconhecida, ou que a decisão recorrida contraria súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.



    IV – Agravo regimental improvido.